Tribunal: TJES
Processo: 5000820-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000820-28.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTACAO EIRELI
APELADO: ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – EMENDA OPORTUNIZADA – INÉRCIA DO AUTOR – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão embargado, fundamentado na prova documental constante dos autos, manteve a conclusão alcançada pelo juízo de origem quanto à ausência de documentos essenciais ao desenvolvimento da demanda, conforme entendimento cristalizado pela Súmula nº 361, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que não foram acostados aos autos pela parte autora, ora embargante, mesmo após intimada para tanto.

2.
A conclusão alcançada pelo v. acórdão recorrido não viola, sob nenhum aspecto, o princípio da primazia do julgamento do mérito do processo, tendo em vista que à parte autora foi oportunizado prazo para emenda à inicial em relação especificamente a necessidade de identificação da pessoa que recebeu as notificações dos protestos que aparelham à inicial, o que, todavia, deixou de ser providenciado.

3
.

Verifica-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO EIRELI
em face do v. acórdão proferido no evento nº 4619563, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pela embargante, para manter a r. sentença de primeiro grau que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil..

Em suas razões recursais (evento nº 4736994), a embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto ao argumento relativo à necessária observância do princípio da primazia do julgamento de mérito.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que a parte embargante, embora sustente a ocorrência de omissão no julgado, articula pretensão de mera revisão, pois almeja a reapreciação dos argumentos já sopesados por ocasião do julgamento do apelo anteriormente interposto.

O v. acórdão embargado, fundamentado na prova documental constante dos autos, manteve a conclusão alcançada pelo juízo de origem quanto à ausência de documentos essenciais ao desenvolvimento da demanda, conforme entendimento cristalizado pela Súmula nº 361, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que não foram acostados aos autos pela parte autora, ora embargante, mesmo após intimada para tanto, nos seguintes moldes:

No caso concreto, não obstante o pedido de falência formulado pela apelante em desfavor da empresa ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI, observa-se que a inicial não está aparelhada com documentação idônea capaz de amparar o pleito de decretação de quebra.

Isso porque, nos instrumentos de protesto juntados aos autos a partir do evento nº 1213406 não há nenhuma menção do efetivo recebimento das respectivas notificações, constando, tão somente, que a intimação dos responsáveis teria sido efetuada de modo pessoal com indicação da data da suposta entrega.

A identificação do recebedor da notificação do protesto é requisito essencial à regularidade deste instrumento para fins de requerimento de falência, conforme entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 361 – A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu.

Note-se que embora instada a suprir a irregularidade identificada pelo magistrado de primeiro grau, a pessoa jurídica autora não atendeu à determinação, o que ensejou a acertada prolação da sentença extintiva ora recorrida.

Desse modo, observa-se que a conclusão alcançada pelo v. acórdão recorrido não viola, sob nenhum aspecto, o princípio da primazia do julgamento do mérito do processo, tendo em vista que à parte autora foi oportunizado prazo para emenda à inicial em relação especificamente a necessidade de identificação da pessoa que recebeu as notificações dos protestos que aparelham à inicial (evento nº 1213428), o que, todavia, deixou de ser providenciado. Nesse sentido:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUTOR QUE NÃO FORNECEU MEIOS PARA CITAÇÃO DA RÉ. RECURSO IMPROVIDO. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, foi correta a extinção do processo. A sentença não ofendeu os princípios da primazia do julgamento do mérito, celeridade ou economia processual. Depreende-se dos autos que o banco requereu consultas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD e SERASA e o Magistrado deferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, determinando o recolhimento das respectivas custas. O autor foi devidamente intimado, mas não atendeu a determinação. Realizada nova intimação, mas o autor, outra vez, deixou o prazo transcorrer sem cumprimento da decisão. Não havia necessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, conforme estabelece o § 1º, do art. 485, do CPC, pois não é o caso de abandono. O autor deixou de realizar as providências necessárias para citação da parte adversa. (TJSP; AC 1076207-85.2021.8.26.0002; Ac. 16879710; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 26/06/2023; DJESP 30/06/2023; Pág. 3015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO DO PATRONO DO APELANTE REALIZADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o artigo 924 do CPC/15 não indique expressamente a possibilidade da extinção da execução em razão do abandono da causa, o parágrafo único do artigo 771 do mesmo diploma prevê a aplicação subsidiária das disposições relativas ao processo de conhecimento à execução. Precedentes do STJ. 2. Consoante já decidiu esse Tribunal inconcebível tornar o processo de execução perene sob o argumento de necessidade de respeito ao teor do art. 6º do CPC, haja vista que houve a prevalência do diálogo pelo Magistrado, ao passo que a conduta do Apelante, ao contrário, foi de encontro à referida diretriz (TJES, Classe: Apelação Cível, 035030197558, Relator: ARTHUR José NEIVA DE Almeida, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021). 3. Com efeito, é certo concluir que o princípio da instrumentalidade das formas, verdadeiro mandamento de otimização e aproveitamento dos atos processuais, não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perenização de uma ação, como pretende o apelante. 4. Ao contrário do que sustenta o apelante, seu procurador foi devidamente intimado, tendo requerido, inclusive, dilação do prazo para manifestação que, apesar de deferido, não restou atendido. 5. Recurso improvido. (TJES; AC 0000326-31.2010.8.08.0027; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/04/2022; DJES 03/05/2022)

Assim, verifica-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator